Tribunal: STF
Processo: ARE 1581520
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos incabíveis. Rejeição.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que não conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência da Súmula 287/STF, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. O embargante sustenta que o fato descrito na denúncia seria fruto de situação artificialmente criada, caracterizando flagrante forjado, e requer o acolhimento dos embargos para conferir provimento ao agravo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

    4.A parte embargante alega genericamente a existência de omissões, sem indicar, de forma específica e fundamentada, quais pontos do acórdão teriam deixado de ser apreciados.

    5.A argumentação apresentada busca apenas reiterar teses já examinadas, evidenciando tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante atribuição indevida de efeitos infringentes aos embargos.

    6.Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração mostram-se incabíveis.

    IV. DISPOSITIVO

    7.Embargos de declaração rejeitados.